Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737326-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AUTORIZADA POR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS DISTINTAS E SEPARADAMENTE CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD) NÃO CARACTERIZADO. ARTIGO 42 DA LAD. VETOR ÚNICO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VEÍCULO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ APREENDIDO. DEVOLUÇÃO AUTORIZADA. 1. Apelações contra a sentença que condenou dois dos apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da lei 11.343/06, e artigo 12 da Lei no 10.826/03, e um terceiro apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06 2. Não há que falar em violação de domicílio, uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 3. No caso, não há que se falar violação ao princípio da identidade física do juiz, pois a magistrada sentenciante foi regularmente designada para auxiliar o juízo e, ademais, teve amplo acesso às gravações dos depoimentos e dos interrogatórios dos apelantes, não havendo que se falar em prejuízo. 4. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações prestadas pelos próprios denunciados e a produção de provas em inquérito policial, restaram devidamente caracterizados a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de posse de munição, sendo incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas. 5. Verificando-se que a atividade da associação criminosa desmantelada pela polícia não se restringia apenas ao depósito, distribuição, compra e venda de entorpecentes, mas à adulteração de cocaína com o uso do maquinário/materiais apreendidos em flagrante, não há que se falar em conduta meio e fim, aplicando-se o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 33, caput, e 34 da Lei no 11.343/2006. 6. Ausente a demonstração de vínculo associativo estável por um dos apelantes, impõe-se a absolvição do delito de associação para o tráfico. 7. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e variedade de drogas em conjunto, e não separadamente, na primeira fase da dosimetria. 8. No caso, não há que se falar em tráfico privilegiado, pois nenhum dos apelantes preenche os requisitos cumulativos dispostos no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. 9. Comprovada a propriedade de automóvel por terceiro de boa-fé não envolvido com o tráfico de drogas, autoriza-se a devolução de veículo apreendido para a instrução do processo. 10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, 34 e 35, todos da Lei 11.343/2006, asseverando que seria possível a aplicação do princípio da consunção quanto aos crimes de posse e guarda de maquinário e de estocagem de matéria-prima destinados à manufatura de substâncias entorpecentes, porquanto as condutas constituiriam meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de delito de alcance mais amplo, no caso, a fabricação de entorpecente; e b) artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, ao argumento de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tendo em vista que a sentença deveria ter sido proferida por juiz que presidiu a instrução. Suscita, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirma sobre ilegalidade das buscas, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “verificando-se que a atividade da associação criminosa desmantelada pela polícia não se restringia apenas ao depósito, distribuição, compra e venda de entorpecentes, mas também à adulteração de cocaína com o uso do maquinário/materiais apreendidos no flagrante, não há que se falar em conduta meio e fim, aplicando-se o princípio da consunção requerido pelas Defesas dos acusados Alex Barbosa e Hudson. A posse, guarda e a utilização do maquinário, artigo 34 da Lei 11.343/06, configurou crime independente e não meio necessários para a prática do crime de tráfico de drogas nas modalidades depósito, distribuição, compra e venda de entorpecentes previstas no artigo 33, caput, da referida lei, afastando a absorção de um delito por outro” (ID 37918997). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de ser “inviável a incidência do princípio da consunção, porquanto evidenciada a independência entre as condutas, ou seja, a fabricação ou transformação dos materiais tóxicos não operou como meio necessário para o crime de tráfico de entorpecentes". Precedentes” (AgRg no HC n. 616.444/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.126.354/GO, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 28/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 399, § 2o, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento exposto no aresto vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “A pretensão da parte recorrente vai de encontro, porém, ao entendimento desta Corte Superior no tema, em que o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução” (AgInt no AREsp 380.454/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26/11/2020). No mesmo sentido é o AgRg no RHC n. 168.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1o/12/2022. Ainda, a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “No caso em exame, a Magistrada foi designada para prestar auxílio ao juízo de origem (...). Logo, em que pese a Sentenciante não tenha presidido as audiências, houve amplo acesso às gravações dos depoimentos e dos interrogatórios dos apelantes, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo aos acusados que pudesse macular o processo (...). Assim, verificado que a atuação da Magistrada Flávia Pinheiro Brandão Oliveira, que colheu as provas orais, foi realizada em auxílio à Juíza titular Ana Leticia Martins Santini, restou preservada a ampla defesa, e ausente a demonstração de prejuízo afasto a preliminar de nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz” (ID 37918997). Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Igualmente, o especial não pode transitar em relação à tese de ilegalidade das buscas, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027